Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Processo : 0700438-61.2020.8.07.0018 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator